Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705278-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PATHRICIA RAHYANNE VIÑUALES DE MORAES CARDOSO RECORRIDA: VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIDA. FIANÇA. REGIME DE SEPARAÇÃO ABSOLUTA. OUTORGA MARITAL. INEXIGIBILIDADE. 1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 2. A indigitada exceção do contrato não cumprido ou exception non adimpleti contractus encontra disciplina no art. 476 do Código Civil, segundo o qual “nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro”. 3. No caso, a exceção não tem o condão de abonar o pagamento dos locatícios avençados no contrato, porquanto a empresa locatária permaneceu no imóvel sem notícia de qualquer embaraço, no particular. Insustentável a objeção oposta, sob pena de se admitir o uso e gozo do imóvel sem a correspondente contraprestação, importando em manifesto enriquecimento indevido. 4. O art. 1.647, inc. III, do Código Civil, estabelece que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, exceto no regime da separação absoluta. Constatado no contrato de locação a qualificação da fiadora como “casada com separação total de bens”, resulta hígida a garantia fidejussória prestada. 5. Certo de que a exigência de anuência conjugal tampouco incidiria no caso de informação contratual inverídica quanto ao estado civil, em razão do dever de boa-fé contratual das partes (art. 422, CC), é defeso ao cônjuge que deu causa ao vício invocar a falta de outorga marital, contrario sensu do disposto no art. 1.650 do Código Civil. 6. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, sustentando a nulidade da fiança por ela concedida, porquanto prestada sem outorga marital. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (id. 25637664). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1741303/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/10/2020). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o REsp 1338337/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (id. 25637664). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016